Tribunal: TJSP
Processo: 1511121-88.2021.8.26.0268
Classe: Apelação Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Fernando Figueiredo Bartoletti
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-12-11
Data de publicação: 2025-12-16

Ementa:
Apelação - Execução Fiscal – IPTU dos exercícios de 2017 a 2020 – Município de Itapecerica da Serra – Sentença extinguindo a ação, sem resolução de mérito e com fundamento no art. 485, III, do CPC, reconhecendo o abandono de causa pelo exequente – Insurgência do exequente – Não acolhimento – Intimação por meio do Portal Eletrônico que equivale à intimação pessoal da Fazenda Pública por expressa

Ementa:
Apelação - Execução Fiscal – IPTU dos exercícios de 2017 a 2020 – Município de Itapecerica da Serra – Sentença extinguindo a ação, sem resolução de mérito e com fundamento no art. 485, III, do CPC, reconhecendo o abandono de causa pelo exequente – Insurgência do exequente – Não acolhimento – Intimação por meio do Portal Eletrônico que equivale à intimação pessoal da Fazenda Pública por expressa disposição legal – Aplicação do artigo 5o da LF 11.419/06 e do artigo 183, § 1o, do CPC – Abandono de causa configurado – Aplicação subsidiária do artigo 485, III, do CPC às execuções fiscais – Possibilidade já reconhecida pelo C. STJ em sede de recurso repetitivo no julgamento do REsp. no 1.248.866/RS – Sentença mantida – Recurso não provido.